Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-93.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008836-93.2022.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1008836-93.2022.8.11.0000
Agravante: SUELLEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA
Agravado: BANCO BMG S.A.
Processo origem: 1009583-17.2022.8.11.0041
2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.
Agravo interposto por SUELLEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário, que move em desfavor do BANCO BMG S.A., indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a suspensão imediata das cobranças indicadas na petição inicial, bem como de se abster de inscrever o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito.
Diz que a ação tem por objeto a revisão de encargos contratuais tidos por abusivos, estipulados em percentual acima da taxa média divulgada pelo BACEN.
Aduz que as parcelas do financiamento comprometem mais de 48,25% da renda mensal da agravante.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar suspensão dos descontos, sob pena de multa diária que postula seja fixada em R$1.000,00.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja suspensa a decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 18 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator